Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA DÍVIDA LOCATÍCIA VENCIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Despejo por falta de pagamento que, ao reconhecer a ausência de garantias contratuais, deferiu liminar de desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei n.o 8.245/91. O agravante sustenta que a dívida locatícia vencida supera o valor da caução exigida, além de ser beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual pleiteia a substituição da caução pelos valores inadimplidos, com autorização imediata de desocupação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição da caução exigida para a concessão de liminar de despejo pelo valor da dívida locatícia vencida, quando comprovadamente superior à caução e o locador encontra-se impossibilitado de arcar com o depósito exigido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei do Inquilinato (Lei n.o 8.245/91, art. 59, §1o, IX) exige, como condição para concessão da liminar de desocupação, que o contrato esteja desprovido de garantia e que o autor preste caução equivalente a três meses de aluguel.
4. A jurisprudência desta Corte admite a mitigação dessa exigência, permitindo a substituição da caução pelo crédito locatício vencido, desde que o valor da dívida supere o montante da garantia, como forma de preservar a efetividade da tutela jurisdicional.
5. No caso concreto, restou comprovado que o crédito locatício vencido supera a quantia equivalente a três meses de aluguel, tornando desproporcional e inócua a exigência da caução.
6. A hipossuficiência econômica do locador, beneficiário da gratuidade de justiça, inviabiliza o cumprimento da exigência, que, se mantida, comprometeria a utilidade da medida liminar de desocupação.
7. A substituição da caução pela dívida vencida não compromete a segurança jurídica e encontra amparo em precedentes da Corte, que reconhecem a possibilidade de flexibilização do requisito legal diante de situações concretas que demonstrem efetiva garantia do juízo e risco de ineficácia da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de caução prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei n.o 8.245/91 pode ser mitigada quando o valor do débito locatício vencido for superior ao montante da garantia exigida.
2. A substituição da caução pela dívida vencida é admissível quando demonstrada a hipossuficiência econômica do locador e a efetividade da tutela jurisdicional depende da imediata desocupação do imóvel.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 8.245/91, art. 59, §1o, IX; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1983287, 0751739-62.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 10.04.2025;
TJDFT, Acórdão 1995743, 0700939-93.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025.